Tribunal: TJDFT
Processo: 0749598-12.2020.8.07.0000
Órgão julgador: SILVANIO BARBOSA DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2021-02-11
Data de publicação: 2021-02-24

Ementa:
RECURSO DE AGRAVO. MEDIDA CAUTELAR DIVERSA DA PRISÃO. RECOLHIMENTO NO PERÍODO NOTURNO. DETRAÇÃO. AUSÊNCIA DE PREVISÃO LEGAL. RECURSO DESPROVIDO.
1. Em recentes julgados, a Quinta Turma do Superior Tribunal de Justiça tem admitido a detração do período em que houve o cumprimento de medida cautelar diversa da prisão, como o recolhimento noturno, em homenagem ao princípio da proporcionalidade e do “non bis idem” (AgRg no HC 508.191/SP, HC 496.049/MG e HC 466.586/RS). Entretanto, a Corte Superior também ostenta julgados também recentes, de ambas as suas Turmas Criminais, no sentido de ser inviável a detração da pena por período de cumprimento de medida cautelar diversa da prisão, por ausência de prisão legal (HC 402.628/DF e AgRg no HC 494.693/SP).
2. No âmbito deste Tribunal de Justiça, é firme o entendimento de que não há respaldo legal para a detração penal do período em que o apenado foi submetido à medida cautelar de recolhimento domiciliar noturno e aos finais de semana e feriados, com prisão domiciliar com monitoramento eletrônico, uma vez que a referida medida priva a liberdade do apenado apenas parcialmente e não se enquadra no conceito jurídico de prisão.
3. O artigo 319 do Código de Processo Penal, ao dispor sobre o recolhimento domiciliar no período noturno, classifica-o como medida alternativa diversa da prisão, tendo em vista a sua patente menor onerosidade frente à providência mais gravosa que é o encarceramento.
4. O pedido de gratuidade da justiça deve ser dirigido ao Juízo das Execuções Penais, competente para aferir o estado de miserabilidade jurídica do recorrente, a fim de viabilizar isenção de qualquer consectário legal.
5. Recurso desprovido.